Tribunal: TJDFT
Processo: 0744682-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANOS A COMPONENTES DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. SURTO ELÉTRICO. CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. LAUDOS TÉCNICOS. ELABORAÇÃO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS. CRITÉRIOS TÉCNICOS. METODOLOGIA. PERÍCIA. EXISTÊNCIA. FOTOGRAFIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. QUEIMA. NÃO FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO. DANO ELÉTRICO. RATIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/2021 DA ANEEL. REQUISITOS MÍNIMOS. REPAROS. ACIONAMENTO DA SEGURADORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONCESSIONÁRIA. EXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DESQUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS. REFERÊNCIA À RESOLUÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. NECESSIDADE.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo. O art. 2o, caput, estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A seguradora visa ressarcimento do valor dispendido para cobertura de acidentes relacionados a surtos com energia elétrica na origem. Não adquiriu nem é destinatária final de serviços oferecidos pela concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput). Ademais, não se vislumbra desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
2. A incidência do CDC, na hipótese, decorre da relação originária entre os segurados e a concessionária. O debate sobre direito de ressarcimento de valores pagos ao consumidor envolve - indiretamente - a análise do dever da concessionária com relação aos consumidores mas - somente por esse fato - não transforma a seguradora em consumidora. A sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica, na hipótese, como pessoa jurídica consumidora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n. 1.085.178/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/9/2015).
3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva, independe da existência de culpa, nos termos do decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Nesse mesmo sentido dispõe o art. 620 da Resolução Normativa 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel: “A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.”.
4. A relação entre a concessionária e as pessoas físicas descritas neste caso é de consumo. A sistemática do CDC também aponta regime de responsabilidade civil objetiva. Quanto à qualidade, o art. 22 dispõe: "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.".
5. A configuração da responsabilidade objetiva, por si só, não é suficiente para concluir pelo dever de indenizar; são necessários outros pressupostos, com destaque para nexo de causalidade entre conduta e dano.
6. No caso, está suficientemente demonstrado o nexo causal entre o dano aos equipamentos elétricos em razão da atividade da apelante, concessionária de serviço de energia elétrica. Os laudos juntados na petição inicial atestaram, suficientemente, que os danos aos componentes eletrônicos se deram por surto elétrico externo ou oscilação de energia, em decorrência de falha na prestação dos serviços.
7. Existem ainda outros elementos que corroboram dos autos, que robustecem a ocorrência danos causados por oscilação de energia elétrica. Conforme a sequência de fotografias juntadas na petição inicial, observa-se, em cada sinistro, o não funcionamento simultâneo de diversos aparelhos eletrônicos que estavam conectados e situados no mesmo ambiente. Tudo isso indica a existência de queimas simultâneas que só poderia ter sido causadas por oscilações na rede de energia elétrica.
8. Está demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia elétrica quanto à queimas dos componentes dos elevadores do condomínio segurado. Evidencia-se que o furto desses cabos, que acarretou a oscilação, decorreu da não adoção de medidas de segurança mínima, como a existência de travas, cadeados ou outras formas que impeçam o acesso não autorizado por terceiros. A não adoção de medidas de prevenção de furtos de cabos de energia configuram vício do serviço, prestado sem a segurança que minimamente dele se espera, especialmente quanto ao modo de seu fornecimento (CDC, art. 14, § 1o).
9. A Resolução Normativa 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, regulamenta os requisitos para a comprovação do nexo causal nos seus artigos 611 e 616. A norma regulatória também determina, a contrario sensu, que o nexo de causalidade está caracterizado se houver perturbação de energia na data do sinistro, desde que ela tivesse aptidão de causar danos em aparelho resistivo ou se a fonte de alimentação elétrica do equipamento não se encontra em perfeito estado de funcionamento. Por outro lado, o art. 611, §3o, II, b, III e § 4o imputa ao consumidor o ônus de comprovar o nexo causal, por meio de apresentação de dois orçamentos detalhados, a nota física do conserto, um laudo elaborado por profissional qualificado, e as peças danificadas e substituídas.
10. A apelante, não se desincumbiu, minimamente, de refutar as diversas provas apresentadas na origem, tampouco demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, em desacordo com o disposto no art. 373, II, do CPC. A concessionária se limitou, desde a contestação, a argumentar, genericamente, a inexistência do nexo causal, por ausência de capacitação técnica e por conta das disposições previstas na Resolução 1.000/2021, da Aneel. Assim, não comprovou a existência de qualquer fato apto a descaracterizar o vício do serviço e o nexo causal entre os danos e as oscilações de energia elétrica.
11. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.